Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ATIVIDADE PUBLICITÁRIA. ISSQN. DECISÃO ANTERIOR. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS POSTERIORES. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MUDANÇA FÁTICA E JURÍDICA. DECISÃO INALTERADA.
1. O Imposto Sobre Serviços (art. 32 e 156, III, da CRFB/1988), tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa da LC 116/2003, ainda que não se constitua como atividade preponderante do prestador (art. 1o da Lei Complementar 116/2003).
2. Conquanto o contribuinte tenha obtido, no passado, pronunciamento judicial favorável para excluir sua atividade do campo de incidência do ISSQN, em decorrência das várias modificações legislativas ocorridas posteriormente, com inclusão de novas hipóteses na lista da LC n. 116/2003, para afastar a incidência do ISSQN é necessária a análise de eventual mudança fática e jurídica, com comprovação documental de que a atividade exercida não se enquadra no rol taxativo da Lei Complementar 116/2003.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.